Tribunal: TJMT
Processo: 1012645-41.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012645-41.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALTAIR DE JESUS DO AMARAL - CPF: 559.264.361-68 (RECORRENTE), LEIDIANE RAMALDES DO AMARAL - CPF: 047.078.971-93 (ADVOGADO), J C ROMERO DE SOUZA LTDA - CNPJ: 20.681.693/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido contrato de tratamento odontológico e condenar a parte reclamada à restituição de R$ 10.000,00, atualizados, afastando o pedido de indenização por danos morais. A recorrente sustenta que a demora superior a meses na conclusão de três implantes e cinco facetas, contratados em 17/06/2024, configuraria dano moral presumido, alegando sofrimento psicológico e constrangimento estético. O réu foi revel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento contratual relativo à não conclusão de tratamento odontológico, ainda que evidenciado o pagamento integral do valor ajustado, enseja, por si só, indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra o desembolso financeiro pela consumidora e a ausência de comprovação da conclusão do tratamento, o que justifica a resolução contratual com restituição integral das quantias pagas, nos termos dos arts. 389, 395 e 475 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O dano moral exige demonstração de violação concreta a direito da personalidade, não se presumindo automaticamente do inadimplemento contratual.

5.

A frustração do negócio jurídico, desacompanhada de prova de repercussão extrapatrimonial relevante, permanece na esfera patrimonial e é adequadamente reparada pela devolução dos valores pagos.

6.

A parte autora não comprova dor física relevante, agravamento clínico, exposição vexatória, comprometimento funcional ou circunstância excepcional apta a ultrapassar o mero descumprimento contratual.

7.

A gravação apresentada, ao indicar tratativas pendentes entre as partes, não evidencia conduta abusiva suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

8.

A pretensão recursal de reconhecer dano moral presumido carece de amparo na orientação civil-consumerista, que exige demonstração efetiva de lesão relevante à esfera íntima do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. O inadimplemento contratual decorrente da não conclusão de tratamento odontológico não gera, por si só, dano moral indenizável. 2. A indenização por dano moral exige demonstração concreta de violação relevante a direito da personalidade, não se presumindo do mero descumprimento contratual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012645-41.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Altair de Jesus do Amaral

Recorrida(s):

Romero de Souza & Cia Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

a) Julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial e, por corolário, declaro rescindido o contrato objeto dos autos, condenando a parte reclamada a restituir o valor de R$
10.000,00
(dez mil Reais). O montante deverá ser atualizado
monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC) e pela taxa Selic, a partir da data de vigência da Lei no 14.905/24 (28/08/2024), desde a data do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a citação válida;

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Em suas razões recursais, a autora limita a insurgência ao afastamento do dano moral, sustentando que a natureza odontológica do tratamento e a demora na conclusão, superior a meses, configurariam lesão extrapatrimonial presumida, mencionando ainda a existência de gravação na qual o profissional reconheceria que as facetas não estavam prontas e que aguardava consenso com a paciente.

Da leitura da petição inicial extrai-se que a autora afirma ter celebrado contrato em 17/06/2024 para realização de três implantes dentários e cinco facetas, pelo valor total de R$ 10.000,00, sustentando ter efetuado os pagamentos ao longo dos meses subsequentes sem que o tratamento fosse concluído. Apontou desembolsos sucessivos, dentre os quais pagamentos de R$ 600,00 em 21/10/2024, 09/12/2024, 31/12/2024 e 18/01/2025, além de valores anteriores, alegando que, passados cerca de dez meses da contratação, os serviços permaneciam pendentes. Aduz sofrimento psicológico, constrangimento estético e frustração do tratamento, pleiteando restituição dos valores e compensação moral.

O réu, regularmente citado, não compareceu a audiência de conciliação designada, tampouco apresentou contestação, sendo declarada a sua revelia.

Pois bem. O conjunto probatório demonstra, com segurança, a ocorrência de desembolso financeiro pela autora e a ausência de comprovação de conclusão do tratamento contratado, circunstância suficiente para justificar a resolução contratual com restituição integral das quantias pagas, nos termos dos arts. 389, 395 e 475 do Código Civil, bem como à luz da responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a configuração do dano moral exige demonstração de violação concreta a direito da personalidade, não se presumindo automaticamente do inadimplemento contratual.

A frustração do negócio jurídico, desacompanhada de prova de repercussão extrapatrimonial relevante, permanece circunscrita à esfera patrimonial, sendo adequadamente reparada pela restituição do que foi pago.

No caso concreto, embora haja indicativos de atraso ou não conclusão do tratamento, não foram produzidos elementos objetivos capazes de evidenciar dor física relevante, agravamento clínico, exposição vexatória, comprometimento funcional ou qualquer outra circunstância excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual.

Os comprovantes juntados limitam-se a demonstrar pagamentos realizados entre agosto de 2024 e janeiro de 2025, sem revelar consequências lesivas à integridade psíquica ou à dignidade da consumidora.

A gravação anexada aos autos, ao indicar que o profissional aguardava a autora para que pudessem resolver a questão, reforça a existência de tratativas pendentes, mas não evidencia conduta abusiva apta, por si só, a caracterizar dano moral indenizável.

Nessas condições, a pretensão recursal busca transformar inadimplemento contratual em dano moral presumido, o que não encontra amparo na orientação consolidada do direito civil-consumerista, segundo a qual a indenização extrapatrimonial demanda efetiva demonstração de lesão relevante à esfera íntima do consumidor, sob pena de banalização do instituto.

Mantém-se, portanto, a sentença sem qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026